Tribunal: TJDFT
Processo: 0750785-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750785-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUSIO VALERIO GOMES DO REGO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Clausio Valerio Gomes do Rego em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o enquadramento dos descontos mensais realizados na conta corrente do Autor ao patamar de quarenta por cento (40%) de sua remuneração bruta, após abatidos os descontos de empréstimos consignados. Em suas razões recursais, o agravante informa que aufere remuneração bruta no valor de R$ 15.528,90 (quinze mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos). Aduz que são realizados empréstimos consignados no importe de R$ 5.583,78 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Argumenta que não se aplica, no presente caso, o Tema no 1.085, do STJ, uma vez que o pedido da presente demanda se embasa na Lei Distrital no 7.239/2023. Sustenta que não pretende a limitação dos descontos por analogia à Lei no 10.820/2003, mas, sim, a partir da aplicação de legislação específica que incide no caso concreto. Alega que nos termos do art. 2o, § 1o da Lei Distrital 7.239/2023, a soma dos empréstimos consignados e dos contratos com previsão de desconto em conta corrente não pode superar o limite de quarenta por cento (40%) da remuneração bruta dos servidores do Distrito Federal. Expõe que os empréstimos consignados do agravante atingem o montante de R$ 5.583,78 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), enquanto o desconto em conta-corrente corresponde a R$ 2.472,06 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), num total de R$ 8.055,84 (oito mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Diz que o desconto em conta no valor de R$ 2.433,64 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) deve ser reduzido para R$ 589,36 (quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), diante da falta de limite disponível após os descontos de empréstimos consignados. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja determinada, “a redução dos descontos mensais realizados na conta corrente do Autor ao patamar de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, após abatidos os descontos de empréstimos consignados, conforme planilha anexa, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.239/2023, com a consequente redução da parcela do Contrato no 0157018687 no valor de R$ 2.433,64 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 589,36 (quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), até que seja disponibilizada margem excedente”, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor as dificuldades que o endividamento do recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privado. Quanto à probabilidade do direito alegado, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Registro, inicialmente, que não há ilegalidade na realização de desconto de débitos em conta corrente, quando o consumidor, maior e capaz, autoriza, a realização do pagamento de débitos bancários, mediante a assinatura de contrato firmado entre as partes, observando o princípio dapacta sunt servanda. Nos moldes do art. 300,caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Atualmente, tendo em vista o fundamento exarado no julgamento do STJ no REsp 1863973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085), no sentido de que: ‘ São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’, evidencio a necessidade de adoção da indicada tese nas demandas de natureza semelhante. Ademais, verifico que a parte autora não alega qualquer defeito ou vício nos contratos firmados com escopo de afastar os descontos que vêm sendo realizados pela instituição bancária. Cumpre, ainda, gizar que nos contratos de desconto em conta corrente é possível revogar o ajuste, assumindo o devedor os encargos oriundo de sua mora. Portanto, resta evidenciada a inadequação da utilização de limitação de legal dos contratos consignados em folha de pagamento aos contratos de mútuo incidentes em conta corrente. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Ademais, em princípio, não se aplica ao caso a Lei Distrital no. 7.239/23 a qual limita o desconto do somatório de empréstimos em folha e em conta corrente ao percentual de 30%, pois ao que parece os empréstimos contraídos nos autos são anteriores a data de sua publicação, qual seja 27/04/23. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. MATÉRIA DE DIREITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. NORMATIVIDADE REGENTE. EMPRÉSTIMOS COMUNS E EMPRÉSTIMOSCONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes. 2. Os entes federados possuem competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. Leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes. 3. Celebrado o contrato segundo a lei vigente ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo prevalecer o que outrora convencionado, porquanto perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. Precedente. 4. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 5. A normatividade regente aplicada para o caso é a prevista no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840, de 23/12/2011 que, por sua vez, é regulamentada pelo art. 10 do Decreto distrital no 28.195, de 16 de agosto de 2007, o qual disciplina as consignações em folha de pagamentos dos servidores e militares no âmbito do Distrito Federal. 5.1. Na hipótese, não restou comprovado o descumprimento da legislação de regência por parte do banco. Com efeito, com o objetivo de possibilitar a contratação desse tipo de empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre. É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. Não é plausível que o órgão público, responsável pelo pagamento, esteja violando seu dever de fiscalizar os descontos lançados em folha sob sua responsabilidade. 6. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085/STJ). 7. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC - atuação processual dolosa -, não é o caso de condenação por litigância de má-fé. 8. Apelação da instituição bancária conhecida e provida” (Acórdão 1777629, 07125621920238070003, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator